Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715127-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MADALENA BOUCHER APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARCIA MADALENA BOUCHER em face de CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo ora apelado em ação de cobrança. Depreende-se dos autos de origem que a sentença foi proferida em 21/02/2020 e publicada no DJe em 28/02/2020. O apelo foi interposto somente em 06/05/2020, após superado o prazo previsto no §5o do art. 1.003 do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9o, 10 e parágrafo único do art. 932 do CPC, determino que a apelante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020 17:05:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador